Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-11.2025.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-11.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 14.722.241/0001-59 (APELANTE), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos d
e
Ação de Embargos à Execução
,
rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade, com fundamento no art. 918, I, c/c art. 485, I, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A embargante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirma que houve equívoco na autuação dos embargos nos autos da execução e que o despacho que determinou a citação da embargada configuraria juízo positivo de admissibilidade. No mérito, defende a inexistência de título executivo e a abusividade da cobrança. Requer o reconhecimento da tempestividade e o regular processamento da ação, com julgamento favorável ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, a despeito de sua autuação nos autos executivos; (
ii
) estabelecer se o despacho que determinou a citação da embargada constitui juízo positivo de admissibilidade capaz de impedir o reconhecimento da intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos à execução devem ser propostos por ação autônoma, com distribuição própria, nos termos do art. 914 do CPC, sendo inviável sua apresentação nos autos da execução, ainda que dentro do prazo legal.

4.
A certidão de tempestividade emitida pela secretaria no bojo dos autos executivos não suprime o vício estrutural da via inadequada, tampouco tem o condão de convalidar o protocolo equivocado da peça.

5.
A decisão proferida pelo juízo da execução, que determinou o desentranhamento dos embargos apresentados indevidamente e orientou a parte a regularizar a via processual e demonstrar a tempestividade, afasta a alegação de erro cartorário ou indução em erro por parte do juízo.

6.
A parte embargante permaneceu inerte por mais de um ano após a decisão que indicava a necessidade de ajuizamento correto dos embargos, tendo protocolado a ação apenas em 25/02/2025, data muito posterior à citação na execução ocorrida em 20/09/2023.

7.
O reconhecimento da intempestividade decorreu do acolhimento da preliminar suscitada pela embargada, com regular exercício do contraditório, afastando-se qualquer alegação de violação aos princípios
da instrumentalidade
e
da boa-fé processual
.

8.
Prejudicado o exame do mérito dos embargos, dada a inadmissibilidade da ação por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução deve ser realizada por meio de ação autônoma, distribuída em apartado, sendo inadmissível sua autuação nos autos da execução.

A certidão de tempestividade emitida nos autos executivos não suprime a inobservância da via adequada, nem substitui o ônus da parte de demonstrar o cumprimento do prazo legal na ação própria.

A ausência de providência para regularização da via e demonstração da tempestividade, após decisão judicial expressa nesse sentido, configura inércia processual imputável à parte embargante e autoriza o reconhecimento da intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 4º, 6º, 188, 218, §4º, 277, 914, 915, 918, I, e 485, I.

R E L A T Ó R I O

RAC
0009098-39.2019.8.11.0041

FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA
–
ME

X
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FASPEL CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA – ME, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º
(Proc. nº
1000265-11.2025.8.11.0039
)
, oposta em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
acolh
eu
a preliminar de intempestividade suscitada pela embargada e, com fundamento no art. 918, I, do Código de Processo Civil,
rejeito
u
liminarmente
os embargos à execução
, julgando
extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 918, I, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil
(Id. 326585445).

Irresignada, a embargante interpôs Recurso de Apelação
(Id. 326585447)
, no qual alega, em síntese, que a sentença seria nula
“
pois restou configurado cerceamento de defesa, violação aos princípios da instrumentalidade, da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito
”
, na medida em que desconsiderou a certidão de tempestividade emitida nos autos da execução e o fato de o Juízo ter, em momento posterior, recebido os embargos e determinado a citação da embargada.

Sustenta que o equívoco na autuação dos embargos nos autos executivos não poderia ser imputado em seu desfavor, devendo ser reconhecida a tempestividade da defesa à luz dos
arts
. 4º, 6º, 188, 218, §4º, e 277 do CPC.

Defende, ainda, que o despacho que recebeu os embargos e determinou a citação teria operado verdadeiro juízo positivo de admissibilidade, impedindo o posterior reconhecimento da intempestividade.

No mérito, a apelante renova as alegações de violação ao dever de informação por parte do corretor e da seguradora, abusividade do “prêmio complementar” e inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, afirmando que os documentos apresentados na execução não comprovam a regularidade da cobrança e que o valor executado não corresponde aos serviços supostamente utilizados.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer a tempestividade dos
embargos e determinar o regular processamento da ação cognitiva; e, superada a preliminar, (
ii
) julgar procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade do débito e extinguir a execução, com condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões
(Id. 326586351)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, reconhecendo sua intempestividade, com fundamento no art. 918, I, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Na origem, a executada foi citada na execução de título extrajudicial em 20/09/2023
(Id. 129667676 dos
autos n.º 1001073-84.2023.8.11.0039
)
.
Após essa citação, a parte apresentou uma petição intitulada como embargos à execução dentro dos próprios autos executivos, embora os embargos constituam ação cognitiva autônoma, que deve ser distribuída em apartado, nos termos dos
arts
. 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Nos autos da execução há, inclusive, certidão expedida pela secretaria, datada de 14/11/2023, afirmando que os embargos teriam sido opostos tempestivamente. Contudo, referida certidão limita-se ao contexto da autuação equivocada da peça nos autos executivos e não supre o vício estrutural da via inadequada, pois os embargos à execução não podem ser processados dentro do processo executivo.

Tal compreensão foi reforçada pelo próprio Juízo d
a execução
, que, ao analisar a peça apresentada incorretamente na execução, proferiu a decisão de Id. 138070339
naqueles autos,
determinando o desentranhamento da petição e dos documentos, não conhecendo daqueles embargos justamente porque manejados por via imprópria. Nessa mesma decisão, o magistrado consignou expressamente que competia à executada “
sanar o vício de inadequação da via eleita e demonstrar a sua tempestividade
”, deixando claro que o protocolo equivocado não geraria qualquer efeito processual quanto ao prazo.

Dessa forma, ainda que se considere a existência da referida certidão, ela não confere validade à tentativa de embargar a execução dentro do processo executivo, pois a lei exige que os embargos sejam apresentados em ação própria, com distribuição regular. Somente essa ação própria — e não a tentativa anterior — poderia ser examinada quanto à tempestividade. E, no caso concreto, a executada somente ajuizou a ação de embargos em apartado em 25/02/2025, data incontroversa nos autos, muito tempo após a citação realizada em 2023 e sem qualquer demonstração válida de que o prazo legal estaria suspenso, interrompido ou prorrogado.

A inércia de mais de um ano após a decisão que determinou expressamente a correção da via e a demonstração da tempestividade evidencia que não se trata de erro cartorário ou de equívoco
procedimental, mas sim de fato imputável exclusivamente à parte embargante. Nenhum ato do cartório, nenhum despacho anterior e nenhuma certidão produzida no bojo da autuação indevida tem o condão de substituir o dever da parte de ajuizar a ação na via adequada e dentro do prazo legal.

Também não prospera a alegação da apelante de que o magistrado teria praticado ato incompatível com o reconhecimento posterior da intempestividade.

É certo que o tema constitui matéria de ordem pública, admitindo conhecimento de ofício pelo julgador, conforme
bem destacado em sentença
. Contudo, no caso concreto, o reconhecimento da intempestividade não decorreu de iniciativa
ex

officio
, mas sim do acolhimento da preliminar arguida pela própria parte embargada, que expressamente suscitou a extemporaneidade dos embargos e demonstrou a ausência de comprovação de sua oposição dentro do prazo peremptório do art. 915 do CPC.

Assim, longe de configurar atuação autônoma do magistrado, a análise da intempestividade decorreu do exercício regular do contraditório e da apreciação da matéria tal como devolvida pelas partes, o que reforça a higidez da sentença e afasta qualquer alegação de violação
princípios da instrumentalidad
e e
da boa-fé processual
, de modo que
, não há qualquer margem jurídica para reforma da sentença.

E
, mantida essa conclusão,
restam prejudicadas todas as teses de mérito apresentadas pela apelante
, tais como a alegada inexistência do débito, a suposta abusividade do “prêmio complementar”, a controvérsia sobre a conduta do corretor de seguros, a ausência de utilização dos serviços e a higidez do título executivo extrajudicial, pois a inadmissibilidade dos embargos impede o exame do conteúdo obrigacional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida

e, em consequência, m
ajoro os honorários advocatícios em favor do patrono d
a
apelad
a
para 12%
sobre o valor atualizado da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025